Tribunal: TJDFT
Processo: 0721313-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721313-35.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LOUNGERIE S/A RECORRIDO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO COMERCIAL EM SHOPPING CENTER. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE FIXADO CONTRATUALMENTE. IGP-DI. IPCA. IMPOSSIBILIDADE. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL E ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO CONSTATADOS. AUTODETERMINAÇÃO. PESSOAS CAPAZES. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA LOCATÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DAS LOCADORAS PROVIDO. 1. O Direito Civil consagra a possibilidade de resolução e revisão dos contratos (arts. 478 e 317, ambos do Código Civil), desde que haja eventual desproporção ou desequilíbrio decorrente de seus termos, conduzindo à onerosidade excessiva para uma das partes. Nas relações contratuais privadas prevalece, por conseguinte, o princípio da intervenção mínima e a excepcional revisão de seus dispositivos (art. 421, parágrafo único, do Código Civil). A propósito, o art. 421-A do Código Civil (CC) dispõe que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais, ao menos até a superveniência das causas excepcionais retromencionadas. 2. Referido comando garante que as partes elejam parâmetros específicos de alocação de riscos, de modo que a alteração do índice de correção monetária (IGP-DI) representaria imposição de moratória às rés/ apelantes, caso não demonstrado de forma inequívoca a alteração da situação financeira da parte contratante/locatária que a impossibilite de cumprir a obrigação convencionada (arts. 478 e 317, todos do CC), notadamente porque, em razão do estado pandêmico, foi editada a Lei Federal n. 14.010/2020, versando acerca do regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado, com previsão, em seu artigo 7o, de que ?não se consideram fatos imprevisíveis, para os fins exclusivos dos arts. 317, 478, 479 e 480 do Código Civil, o aumento da inflação, a variação cambial, a desvalorização ou a substituição do padrão monetário?. 3. In casu, as declarações da parte locatária quanto aos efeitos trazidos pelo período pandêmico à sua situação econômico-financeira foram apresentadas de modo superficial e genérico em suas manifestações processuais. Não foram trazidos aos autos demonstrativos ou relatórios contábeis, tampouco documentos relativos a fluxo de caixa, extinção de eventuais contratos de trabalho ou tomadas de possíveis operações de crédito, que, em tese, poderiam evidenciar o alegado quadro de crise oriundo do contexto pandêmico. 4. Para além disso, no período de abril de 2021 até abril de 2022 sequer imperava a suspensão das atividades dos shoppings centers, que restou instituída de 15/3/2020 a 2/7/2020 (Decreto Distrital no 40.520/2020 e no 40.939/2020) e de 28/2/2021 a 28/3/2021 (Decreto Distrital no 41.849/2021 e no 41.913/2021), não havendo que se falar, no interregno específico dos autos, em grave impacto financeiro com eventuais medidas de restrição. Precedentes. 5. Recurso das rés/locadoras conhecido e provido. Recurso da autora/locatária conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 317, 478, ambos do Código Civil, 355, inciso I, 369, 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil, tecendo considerações acerca da teoria da imprevisão e da teoria da onerosidade excessiva no caso concreto. Defende a substituição do índice eleito (IGP) pelo IPCA, em razão da alta galopante no período de pandemia ocasionada pela proliferação a “Covid-19”, com base nas referidas teorias. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Sucessivamente, pede a anulação do feito por cerceamento de defesa e assevera ser necessária a realização de prova pericial contábil. Em sede de contrarrazões (ID 51794655), as recorridas pedem a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC e que as publicações sejam feitas em nome da advogado Gustavo Henrique Caputo Bastos, OAB/DF 7.383. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 317, 478, ambos do Código Civil, 355, inciso I, 369, 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelas recorridas com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028